Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oferecida.
2. Decisão anterior. Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 74610969).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) ilegitimidade da parte; (ii) excesso de execução quanto à cobrança de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para discutir honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.188.862/SP; AgInt no AREsp 2022/0257425-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/10/2024). Importa ressaltar que a suspensão processual determinada pelo STJ no Tema 1.242 não se aplica ao presente caso.
5. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, são devidos honorários advocatícios quando apresentadas contrarrazões ao recurso. Na hipótese, o recorrido não constituiu advogado e não apresentou defesa.
6. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, passíveis de revisão a qualquer tempo e até mesmo de ofício, sem configurar reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/09/2022; AgInt no AREsp 2.516.427/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024).
7. Configurado o excesso de execução, impõe-se o afastamento da verba honorária fixada em desfavor da agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ)._______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2188862/SP; AgInt no AREsp 2022/0257425-2, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/09/2022; AgInt no AREsp 2.516.427/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024